Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-11.2021.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOTOR DE JUSTIÇA ARROLADO COMO TETEMUNHA DA DEFESA - PARTICIPANTE DA ACUSAÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ (RHC 20.079/SP E AGRG NO RECURSO ESPECIAL N. 1.853.252 - MS 2019/0371665-0) - NEGADO EFEITO SUSPENSIVO À CORREIÇÃO PARCIAL AVIADA PELO RÉU - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000026-11.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROMOTOR DE JUSTIÇA ARROLADO COMO TETEMUNHA DA DEFESA – PARTICIPANTE DA ACUSAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (RHC 20.079/SP E AGRG NO RECURSO ESPECIAL N. 1.853.252 - MS 2019/0371665-0) – NEGADO EFEITO SUSPENSIVO À CORREIÇÃO PARCIAL AVIADA PELO RÉU – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Eliezer da Costa Santos, advogados Jorge Vieira da Rocha e Warley Eduardo Boy, impetrado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e litisconsortes passivos os acima constantes e seus respectivos advogados, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a segurança, para que não se atribua efeito suspensivo à correição parcial que deu origem a este feito, prosseguindo-se o regular processamento da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o ato do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), proferido na Correição Parcial, Autos n. 2000453-30.2021.9.13.0004, que indeferiu a oitiva do Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, lotado no GAECO/MPMG, como testemunha de defesa arrolada no Evento 561. Aduziu o impetrante que o indeferimento dessa oitiva baseado puramente no fato de ser a testemunha Promotor de Justiça esbarra na disposição expressa do artigo 351 do CPPM, que dispõe: “qualquer pessoa poderá ser testemunha”. Disse que o artigo 2º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), notadamente, orienta que as normas castrenses devem ser compreendidas em seu sentido literal. Logo, não se pode olvidar que, no rito processual castrense, qualquer pessoa possa ser testemunha. Ponderou que não merece prevalecer o indeferimento da oitiva da testemunha, que não está impedida de depor em razão da função pública que exerce, quiçá pelo encargo de presidir as investigações na fase inquisitorial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Negou que tenha pretensão de questionar a opinio delicti do Ministério Público, porquanto os objetivos com a oitiva do i. Promotor de Justiça seriam, somente, para obter esclarecimentos a respeito da metodologia investigativa e do tratamento dado aos fatos por aquele que presidiu a fase inquisitorial. Destacou que o fato de o Tenente Coronel PM Nepomuceno ter sido arrolado como testemunha pela acusação representaria flagrante burla ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (CPP), dada sua condição de “investigador”, não havendo, portanto, óbice para que a Defesa, assim entendendo viável para o patrocínio da causa, possa igualmente arrolar o presidente da mesma investigação. Afirmou que o Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo teria sido referido, em inúmeras passagens, pelo Tenente Coronel PM Nepomuceno, em sua oitiva perante o ínclito juízo militar, o que caracteriza a testemunha referida, nos termos do artigo 417, §2º, do CPPM, não havendo razão para ser cerceada a prova postulada pela Defesa. Referiu-se a questionamentos da Defesa, que não foram respondidos pelo Tenente Coronel PM Nepomuceno, os quais poderão ser esclarecidos, justamente, pelo Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, na condição de autoridade que presidiu as investigações. Assegurou que os Tribunais reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à correição parcial, através da impetração de mandado de segurança, mediante concessão de liminar, que desde já requer. No mérito, disse que o indeferimento da oitiva da testemunha tem o condão de provocar prejuízo a Defesa, por tratar-se de error in procedendo da autoridade coatora, capaz de afetar o devido processo legal constitucional, já devidamente atacado por recurso próprio de Correição Parcial. Asseverou que o efeito suspensivo à Correição Parcial garantirá a preservação do direito líquido e certo à produção da prova, que deve fundamentar o processo penal militar, para a correta apuração dos fatos. Ressaltou que o presente writ deixa evidentes os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito, uma vez que a continuidade da marcha processual poderá redundar no insanável prejuízo à Defesa do impetrante e provável nulidade processual. Destacou que a urgência no deferimento da Liminar se funda no socorro ao iminente ingresso no interrogatório dos réus a partir do dia 09/03/21, antes, portanto, de se ultimar a oitiva de todas as testemunhas arroladas pela Defesa, já que, na Correição Parcial interposta, se discute o indeferimento de testemunha. Sinalizou que o fumus boni juris, ao seu turno, consubstancia-se no direito líquido e certo ao devido processo legal, com garantia do efetivo contraditório e da ampla defesa. Finalmente, requereu: - a concessão imediata da LIMINAR, independentemente da oitiva da(s) autoridade(s) coatora(s), para que seja concedido o efeito suspensivo à Correição Parcial em epígrafe, assegurando-se que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tramitação da ação penal seja sobrestada até a decisão do mérito recursal; - a concessão final da segurança por medida de justiça; - a notificação da autoridade coatora representada pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME; - vistas dos autos ao Ministério público na forma da lei; - gratuidade judiciária ex lege. Devidamente intimada, a autoridade apontada como coatora, neste caso específico, o MM. Juízo da 4ª AJME, prestou as informações pertinentes no Evento 41, do mesmo modo que a eminente Procuradora de Justiça com assento perante este Tribunal, Drª Elba Rondino, com vista dos autos, lançou, no Evento 50, o seu sempre lúcido parecer. Este é o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, este mandado de segurança com pedido de liminar foi impetrado contra o ato do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), proferido na Correição Parcial, Autos n. 2000453-30.2021.9.13.0004, que indeferiu a oitiva do Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, lotado no GAECO/MPMG, como testemunha de defesa arrolada no Evento 561. Mantenho incólume a decisão que prolatei no Evento 18, denegatória da ordem liminar neste mandamus, porquanto não veio aos autos, por meio das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como com o parecer ofertado pela eminente Procuradora de Justiça com atuação perante este Tribunal, qualquer dado capaz de demover a convicção que firmei naquele momento. Nesse sentido, julgo conveniente transcrever a seguir parte das referidas informações e do aludido parecer: Informações prestadas pelo MM. Juiz Titular da 4ª AJME: [...] Cumpre informar que as partes não têm direito absoluto no que se refere a indicação de testemunha a serem arroladas, notadamente quando se trata do subscritor da denúncia e chefe das investigações promovidas pelo GAECO. O Ministério Público, representado pelo Dr. Peterson Queiroz Araújo atua dentro da mais absoluta e estrita atribuição constitucional em promover e deflagrar a ação penal, sendo certo que a pretensão da defesa em arrolar o promotor como testemunha afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público, sendo, portanto, ato ilegal. O indeferimento conforme fundamentação contida na decisão de Evento 582 visa evitar o tumulto processual. O processo penal é constituído e formado por uma nítida triangulação, juiz, promotor e defesa. Não pode a defesa desconsiderar a outra “parte processual”, transformando-a na sua própria testemunha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, como dito, na fundamentação da decisão de Evento 582 a defesa do policial militar agindo assim além de gerar tumulto processual constitui ofensa. [...] Do parecer lançado pela eminente Procuradora de Justiça, extraímos os parágrafos transcritos a seguir: [...] Pois bem, conforme os lúcidos argumentos lançados na decisão constante do evento 1 (OUT5 destes autos), a pretensão defensiva de arrolar como testemunha o próprio Promotor de Justiça responsável por oferecer a denúncia em desfavor do réu, presta-se, tão somente, para deturpar o propósito jurídico por meio da inversão dos papéis processuais, além de afrontar diretamente a atribuição constitucional de promover a ação penal pública conferida ao Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF. Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão, não só na decisão originária, como também por ocasião do indeferimento da liminar (evento 18 destes autos), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante das aludidas decisões. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança para que não se atribua efeito suspensivo à correição parcial que deu origem ao presente mandado de segurança, prosseguindo-se o regular processamento da ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004. [...] A acrescentar, somente o fato de não ter qualquer procedência a alegação da douta Defesa de que a denúncia somente tenha sido ofertada pelo ilustre Promotor de Justiça com atuação perante a 4ª AJME, Dr. Alysson Cardozo Cembranel. Tal constatação se faz a partir da simples leitura da peça exordial colacionada no Evento 1 DENUNCIA1, dos Autos n. 2000453-30.202.9.13.0004, assinada, conjuntamente, pelos ilustres Representantes do Ministério Público, Dr. Alysson Cardozo Cembranel, pela 9ª Promotoria de Justiça – Auditoria Militar; e Dr. Peterson Queiroz Araújo, pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO). Na hipótese então, tenho, sem qualquer dúvida razoável, que a testemunha arrolada pela defesa e indeferida pelo Juízo – em razão de integra a demanda como partícipe da acusação, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, devidamente lançada na decisão do Evento 18, mas que trago novamente à mesa, para fins exclusivamente didáticos – não tem capacidade para ser ouvida na condição de testemunha da defesa. Vejam-se os excertos a seguir, do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT. FEITO LEVADO EM MESA. SÚMULA N. 431/STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO POLICIAL ACOMPANHADO POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA. PROMOTORES ARROLADOS E OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. NULIDADE. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Não é possível ao membro do Ministério Público, que nessa condição atuou na fase inquisitorial, ser ouvido como testemunha em juízo, por absoluta incompatibilidade. É nítida a confusão feita entre os papéis de parte processual e testemunha (sujeito de provas), tornando-se evidente a nulidade absoluta dos depoimentos prestados em juízo pelos Promotores de Justiça que exerceram suas funções no inquérito policial, ainda que tenham se limitado a acompanhar o interrogatório do recorrente. 3. Recurso ordinário provido, rejeitada a preliminar.' (RHC 20.079/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010). (Negritei). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COMO TESTEMUNHA. ATUAÇÃO NA FASE INQUISITORIAL. INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. ARTS. 252, II, C/C ART. 258, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior vem se manifestando quanto à incompatibilidade de o promotor de justiça, que atuou na fase inquisitorial, ser ouvido como testemunha, notadamente no plenário do Tribunal do Júri, uma vez que, a despeito do não oferecimento da denúncia, continua vinculado às suas funções institucionais. 2. Agravo regimental improvido. (Destaquei). AgRg no RECURSO ESPECIAL N. 1.853.252 - MS (2019/0371665-0), Relatoria Ministro NEFI CORDEIRO. Diante de todo o exposto, mantenho a decisão que prolatei no Evento 18 e denego a segurança para que não se atribua efeito suspensivo à correição parcial que deu origem a este feito, prosseguindo-se o regular processamento da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator nos exatos termos de seu voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator